Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719634-86.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA VIEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso, há fortes indícios de capacidade econômica, sobretudo diante dos extratos bancários juntados na inicial, em que se observa forte movimentação financeira, inclusive entre contas da própria requerente. Em situações como tais, o STJ firmou orientação de que não é possível indeferir de plano o benefício da gratuidade, devendo ser assegurado ao requerente a possibilidade de comprovar a miserabilidade (Tema 1189/STJ). Ante ao exposto, concedo à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência, com a juntada de extratos de todas as suas contas bancárias nos últimos três meses, ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator